Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710576-41.2020.8.07.0001 RECORRENTES: RENAN PARRODE BADAUY, FÁBIO PARRODE BADAUY, FABIANA ELIAS CALIXTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO FACULTADA. ART. 76, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatado a irregularidade na representação processual e facultado à parte sanar o vício processual (art. 76, CPC), sua inércia revela o descumprimento do pressuposto recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Apelação dos réus não conhecida. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. Pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovado que os recorridos firmaram contrato de empréstimo na condição de proprietários do bem e dado em hipoteca. 4. O garantidor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória, fundamentada em cédula de crédito bancário, sob pena de inviabilizar o pedido de excussão da garantia real em eventual cumprimento de sentença. 5. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05, sustentando que o crédito do recorrido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Aduzem que toda discussão sobre sujeição ou não dos créditos, deve ser exclusivamente debatida mediante os incidentes próprios de um processo recuperacional, quais sejam, a habilitação, divergência de crédito (fase administrativa) ou a impugnação de crédito (fase judicial); b) artigo 17 do CPC, ao afastar a ilegitimidade passiva do recorrido. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento". Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 17 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de empréstimo firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030